Tribunal: TJMT
Processo: 0037733-40.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037733-40.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGADO), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No 37733-40.2013.811.0041

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

TIM S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 37733-40.2013.811.0041, com a finalidade de sanar obscuridade e contradição existente no acórdão embargado.

Defende a ocorrência de obscuridade e contradição ao repartir a sucumbência, uma vez que o Recorrente se logrou vencedor em todo mérito do processo, havendo provimento parcial do apelo da parte contrária numa questão meramente processual que mantem a suspensão da exigibilidade até o trânsito em julgado.

Assim, requer o provimento dos embargos
, a fim de dar provimento ao presente recurso, aplicando-se os EFEITOS INFRINGENTES, para o fim de sanar a obscuridade e contradição apontada, no sentido de impor a condenação da sucumbência exclusivamente e unicamente à parte autora apelante e não ao Estado MT, na forma corretamente estabelecida na r. sentença monocrática.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 50503992, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos
pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 37733-40.2013.811.0041, com a finalidade de sanar obscuridade e contradição existente no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Recorrida, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – CAUTELAR – OFERECIMENTO DE GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXBIGIBILIDADE GARANTIDA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTES DO STJ – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO – POSSIBILIDADE – LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA APLICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Segundo o disposto nos artigos 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e 32, § 2o, da Lei 6.830/80, o deferimento do pedido de levantamento pelo contribuinte dos depósitos efetuados para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como a sua conversão em renda em favor do ente público, pressupõe o trânsito em julgado da decisão final que julga a lide em definitivo.

2- Como se sabe, para fazer jus ao diferimento do imposto, necessário que o contribuinte preencha os requisitos legais dispostos na legislação fiscal, e não satisfeitos tais requisitos (condições) com relação a quaisquer das partes, o imposto decorrente da operação mercantil realizada passa-se a ser exigível no ato da negociação, ou seja, antecipadamente ao fato gerador (circulação da mercadoria).

3- É devido o recolhimento do tributo no momento em que a legislação prevê o encerramento do diferimento, pois o não recolhimento, ensejaria isenção tributária não prevista pela legislação pátria.

4- In casu, não há ilegalidade na fixação da multa, uma vez que não ultrapassou o montante de 100% do valor do imposto.

No presente caso, tenho que os embargos
não
prosperam, diante da ausência dos vícios apontados no acórdão recorrido, conforme será demonstrado.

Extrai-se que, a Embargante ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando

a anulação dos créditos tributários constantes no Aviso Fazendário no 676795/332/68/2001, a qual foi julgada improcedente, condenando-a ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de honorários advocatícios em 8% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC.

Ocorre que, em grau de recurso de apelação, esta Câmara de Direito Público deu parcial provimento a um dos pedidos da Recorrente, apenas para autorizar que a Carta de Fiança oferecida, continue a produzir efeitos, garantindo o débito, objeto da discussão, bem como autorizando a emissão da Certidão de Regularidade Fiscal, até o trânsito em julgado da ação.

Sendo assim, com a modificação do resultado final para a parte Autora, haja vista que foi provido um dos seus pedidos, com a procedência parcial da demanda, foi aplicada a disposição legal contida no artigo 86 do CPC, que dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Diante da mencionada disposição, foi consignado no acórdão embargado que (...)
Quanto aos honorários, o montante fixado na sentença será proporcionalmente distribuído entre as partes, na forma do caput do art. 86 do CPC/2015, já que houve sucumbência recíproca
.

Dessa forma, não há qualquer vicio no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso, objetivando o Recorrente apenas a rediscussão da matéria.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020